Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717286-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSANGELA MONTES AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Verifica-se que não foi apresentada contrarrazões. Em verdade a Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas requer a sucessão processual da parte agravada. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o pedido de ID 58750282 no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de maio de 2024 15:19:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador